Tribunal: TJSP
Processo: 1003349-27.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Ação de indenização fundada em direito de regresso, decorrente de pagamento de indenização de seguro de veículo. Furto ocorrido no interior do estacionamento da requerida, que também mantém contrato de seguro com a autora. Inocorrência de nulidade por cerceamento de defesa. Requerida que não alega a ocorrência de furto mediante arrombamento, não indicou provas aptas a comprovar tal circunstância,

Ementa:
Ação de indenização fundada em direito de regresso, decorrente de pagamento de indenização de seguro de veículo. Furto ocorrido no interior do estacionamento da requerida, que também mantém contrato de seguro com a autora. Inocorrência de nulidade por cerceamento de defesa. Requerida que não alega a ocorrência de furto mediante arrombamento, não indicou provas aptas a comprovar tal circunstância, tampouco impugnou a tese, exposta em réplica. Alegação de compensação entre as obrigações de pagar. Não comprovada a ocorrência de fato coberto pela apólice, não há caracterização da obrigação da seguradora a indenizar a requerida, o que veda a compensação. Procedência mantida.
Recurso improvido.